Tribunal: TCU
Processo: 001.581/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Atos de Pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Rui Silva dos Santos em favor de Ivaldete Pimenta da Silva Santos (ato no 46608/2024), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.